Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de invasão de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do CP), à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa sustenta a inexistência de dolo, alegando erro de proibição, por suposta crença de que a ex-companheira estaria passando mal, e requer a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante se reveste de dolo típico ao ingressar clandestinamente em domicílio alheio, especialmente no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a tese defensiva de erro de tipo ou de proibição é apta a afastar a responsabilidade penal pela prática do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O tipo penal do art. 150 do Código Penal configura crime de mera conduta, consumando-se no instante em que o agente ingressa, sem consentimento, no domicílio de outrem, sendo irrelevante o propósito final da ação.
A versão do réu — de que teria invadido o imóvel por acreditar que a vítima estava em perigo — não encontra qualquer respaldo probatório nos autos e não se mostra minimamente razoável, diante das circunstâncias fáticas evidenciadas.
O erro alegado não é de proibição, mas sim de tipo, conforme o art. 20 do CP; no entanto, não há demonstração de qualquer elemento que torne crível a suposição equivocada de fato justificante, não restando configurado o erro essencial e invencível exigido pela norma.
As declarações firmes e coerentes da vítima, somadas à confissão do réu quanto à entrada não autorizada, demonstram o dolo na prática do crime, especialmente considerando o rompimento da relação e a inexistência de autorização ou convivência no local.
O ônus da prova quanto à excludente de ilicitude ou erro de tipo recai sobre a defesa (CPP, art. 156), não tendo o apelante se desincumbido dessa obrigação.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à irrelevância do objetivo do agente para a configuração do crime de invasão de domicílio, bem como quanto à força probatória especial dos relatos da vítima em contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.